Tribunal: STJ
Processo: 1133865-64.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556706 - SP(2024/0024666-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER
AGRAVANTE
: PATRICIA RAUCCI
AGRAVANTE
: TEREZINHA RAUCCI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOAO RAUCCI FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
RAPHAEL ROSSI DE MATOS - SP310053
ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP286531
ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES BORGES NETO - SP473262
AGRAVADO
: MARCO AURELIO NICODEMO PARIZ RAUCCI
ADVOGADO
: CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES RODRIGUES ALVES -
SP187093
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. VALOR DA
CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
II, DO
ART. 292,
.
. SÚMULAS 7 E
AGRAVO
CPC/2015 TEMA 1.076/STJ
83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer de recurso especial
manejado em ação anulatória de sentença homologatória de
partilha cumulada com remoção de inventariante e pedido de
tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional, por ausência ou insuficiência de
fundamentação, no acórdão do Tribunal de origem; e (ii) saber se,
à luz do
II e § 3o, do
e do
, é
art. 292,
CPC/2015
Tema 1.076/STJ
possível, em recurso especial, rediscutir o valor da causa e a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em 10%
Documento eletrônico VDA56662734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: bb81b2c1-0d9e-4c08-b28b-c1e767619523

sobre o proveito econômico, ou se incidem os óbices das
Súmulas 7 e 83/STJ.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, pois o Tribunal de origem examinou de forma clara e
CPC/2015
suficiente as teses relevantes, sendo irrelevante o fato de a
solução adotada contrariar a pretensão dos recorrentes.
4. Nas ações anulatórias ou que tenham por objeto a validade
de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do
ato impugnado ou de sua parte controvertida, refletindo o
conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, II, do CPC/2015
). Incidência da
. Ademais, modificar o
Súmula 83/STJ
entendimento do acórdão impugnado quanto ao efetivo proveito
econômico buscado pelo autor, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula

7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida a decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: bb81b2c1-0d9e-4c08-b28b-c1e767619523

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556706 - SP(2024/0024666-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER
AGRAVANTE
: PATRICIA RAUCCI
AGRAVANTE
: TEREZINHA RAUCCI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOAO RAUCCI FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
RAPHAEL ROSSI DE MATOS - SP310053
ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP286531
ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES BORGES NETO - SP473262
AGRAVADO
: MARCO AURELIO NICODEMO PARIZ RAUCCI
ADVOGADO
: CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES RODRIGUES ALVES -
SP187093
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. VALOR DA
CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
II, DO
ART. 292,
.
. SÚMULAS 7 E
AGRAVO
CPC/2015 TEMA 1.076/STJ
83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer de recurso especial
manejado em ação anulatória de sentença homologatória de
partilha cumulada com remoção de inventariante e pedido de
tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional, por ausência ou insuficiência de
fundamentação, no acórdão do Tribunal de origem; e (ii) saber se,
à luz do
II e § 3o, do
e do
, é
art. 292,
CPC/2015
Tema 1.076/STJ
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

possível, em recurso especial, rediscutir o valor da causa e a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em 10%
sobre o proveito econômico, ou se incidem os óbices das
Súmulas 7 e 83/STJ.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, pois o Tribunal de origem examinou de forma clara e
CPC/2015
suficiente as teses relevantes, sendo irrelevante o fato de a
solução adotada contrariar a pretensão dos recorrentes.
4. Nas ações anulatórias ou que tenham por objeto a validade
de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do
ato impugnado ou de sua parte controvertida, refletindo o
conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, II, do CPC/2015
). Incidência da
. Ademais, modificar o
Súmula 83/STJ
entendimento do acórdão impugnado quanto ao efetivo proveito
econômico buscado pelo autor, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula

7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida a decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ELAINE CRISTINE ZORDAN
, contra decisão monocrática, acostada às fls.
(e-STJ),
KELLER e OUTROS
1405/1411
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fls.
e-STJ):
720/721,

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE
PARTILHA C.C PLEITO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA.
Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Descabimento.
Impugnação ao valor da causa. Valor modificado, de ofício, pelo Juízo. Valor da
causa que, nas ações que têm por objeto a validade de ato jurídico, há de
corresponder ao montante equivalente à sua parte controvertida. Demandante
que tencionara, por meio da demanda anulatória, invalidar o inventário em sua
totalidade. Valor da causa informado pelo proveito econômico perquirido e que
deve, portanto, corresponder aos bens que se pretende partilhar.
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

Sentença de extinção por decadência. Decurso de prazo superior a um ano
entre o trânsito em julgado da sentença homologatória do ato impugnado e o
ajuizamento da demanda anulatória. Inteligência do par. único do
do
art. 657
CPC e do par. único do
do cc. Inaplicabilidade, pelo princípio da
art. 2027
especialidade, do
II, do CC. Prazo quadrienal aí previsto que orienta a
art. 178,
decadência do direito de anular negócios jurídicos em geral. Previsão que cede
ante a prevalência do prazo ânuo da regra específica. Decisão de extinção
mantida.
Fixação de honorários advocatícios por equidade. Impossibilidade. Necessidade
de observância do que foi decidido no julgamento do REsp 1906618 (Tema
1076). Arbitramento dos honorários em 10% do valor da causa (R$ 867.649,15)
nos moldes dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2.o e 3.o, do Código
de Processo Civil. Sentença modificada no ponto.
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da d. patrona dos
requeridos provido.

Opostos embargos declaratórios (fls.
e-STJ), foram rejeitados, nos
761/768,
termos do acórdão de fls.
e-STJ.
781/789,
Nas razões de
, os recorrentes
recurso especial (fls.
e-STJ)
791/813,
apontam violação aos arts. 82, § 2o, 85, § 2o, 291, 292, II e § 3o, 1.022, I e II, do
, além da tese firmada no
.
CPC/2015
Tema 1076/STJ
, preliminarmente, entre as fls.
e-STJ,
Sustentam
795/798,
negativa de
, afirmando a existência de omissão e contradição acerca da
prestação jurisdicional
abrangência do pedido e quanto ao correto benefício econômico para base de cálculo
dos honorários.
aplicação do
para fixar honorários
No mérito, alegam: a)
Tema 1076/STJ
entre 10% e 20% sobre o benefício econômico, e que a base de cálculo deve
corresponder ao valor de todos os bens partilhados (monte-mor, R$ 8.468.249,00)
somado ao quinhão sobre os dólares supostamente não partilhados (
de R$
1/6
5.205.894,89), com majoração em grau recursal (arts. 85, §§ 2o e 11, 291 e 292, II e §
3o, CPC);
condenação do recorrido nas despesas processuais (art. 82, § 2o, CPC)
e b)
e a necessidade de fixação dos honorários em patamar superior a 10% em razão do
trabalho adicional em sede recursal.
Contrarrazões apresentadas às fls.
e-STJ.
1232/1240,
Em juízo de admissibilidade (fls.
e-STJ), negou-se o
1290/1292,
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls.
e-STJ.
1323/1345,
Contraminuta apresentadas às fls.
e-STJ.
1367/1375,
conheceu-se do agravo para
Em decisão singular (fls.
e-STJ),
1405/1411,
não conhecer do recurso especial, ante: a) inexistência de negativa de prestação
, porquanto o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões
jurisdicional
suscitadas (arts. 489 e 1.022 do CPC); b) acórdão em consonância com a
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

quanto ao valor da causa e à aplicação do
jurisprudência desta Corte
Tema 1076/STJ
), e
para modificar as
(Súmula 83/STJ
incidência do óbice da Súmula 7/STJ
premissas fático-probatórias sobre o proveito econômico.
no qual os
Daí o presente agravo interno (fls.
e-STJ),
1458/1465,
insurgentes
que a decisão monocrática tratou como matéria fática questões
sustentam
estritamente jurídicas relativas à definição do valor da causa à luz do
II, do
art. 292,
CPC,
à correta incidência do
,
contradição do
bem como
Tema 1076/STJ alegando
acórdão estadual ao reduzir o proveito econômico quando o pedido seria de anulação
integral da partilha, e requerendo a reforma para que o recurso especial seja conhecido
e provido.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Inicialmente,
1.
quanto à apontada violação dos artigos 489 e 1.022 do
porquanto uníssona a jurisprudência deste
CPC, não assiste razão aos recorrentes,
STJ no sentido de que inocorre a mácula quando clara e suficiente a fundamentação
adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se
desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte
(Precedentes: AgInt no
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp 1596790/SP
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
06/10/2016,
20/10/2016;
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
AREsp 796.729/MT
TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
, Rel.
01/09/2016,
12/09/2016;
AREsp 499.947/RS
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/09/2016,
22/09/2016)
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFORME PUBLICITÁRIO. INTUITO
DIFAMATÓRIO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.
o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL 1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. [...] 4. Agravo
interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.037.830/RJ
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
28/6/2023.

Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

ação
2. Na hipótese, a 10a Câmara de Direito Privado do TJSP examinou
declaratória de nulidade de partilha judicial cumulada com remoção de inventariante e
tutela de urgência (fls.
e-STJ).
1/6,
a três frentes: nulidade da sentença por falta de
A controvérsia cingiu-se
fundamentação; valor da causa; decadência do direito à anulação.
que, em
Quanto ao valor da causa, a Corte de origem reconheceu
demandas que versam sobre a validade de ato jurídico, ele deve corresponder ao
conteúdo patrimonial controvertido, fixando-se o valor em R$ 867.649,15, equivalente a
do numerário repatriado indicado, em consonância com o artigo 292, II, do
1/6
.
CPC/2015
relativamente aos honorários sucumbenciais, afastou-se a fixação
Por isso,
por equidade (artigo 85, § 8o, do
), e, em observância do Tema 1.076 do STJ,
CPC/2015
o Tribunal
decidiu
a quo
arbitrá-los em 10% sobre o valor da causa (proveito
.
econômico aferido)
É o que se extrai do seguinte trecho do aresto impugnado (fls.
e-
724/730,
STJ):

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTILHA JUDICIAL
E PLEITO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA” ajuizada por MARCO AURELIO NICODEMO PARIZ RAUCCI em
face de PATRÍCIA RAUCCI, JOÃO RAUCCI FILHO, e ESPÓLIO DE
TEREZINHA RAUCCI, representada pela inventariante Patrícia Raucci. Narrou o
autor que nos autos no 0321028-30.2009.8.26.0100 foi julgada a partilha dos
bens deixados pelo óbito do Sr. João Raucci, falecido em 26.11.2012, figurando
como herdeiros o autor e os requeridos.
(...)
Sobreveio sentença de extinção por decadência às fls.
desafiando
526/529,
recurso do autor e da patrona dos requeridos.
(...)
Melhor sorte socorre ao autor-apelante quanto à impugnação ao valor da
causa retificado de ofício pelo juízo sentenciante.
Consubstancia o valor da causa, por elementar, o proveito econômico
tencionado pela parte autora e há de refletir, nesta medida, a integralidade
do conteúdo patrimonial perquirido por meio do ajuizamento da demanda.
Sua valoração, outrossim, sói obedecer a dois critérios, conforme a hipótese: o
legal e o estimado. Acerca destes, esclarecem LUIZ GUILHERME MARINONI
et. al. (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento
comum, v. 2, 3a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 171) que “a
primeira hipótese ocorre quando a lei apresenta critérios para que o valor da
causa seja fixado, sendo que, na outra hipótese, diante da ausência destes
critérios, somente resta ao autor estimá-la”.
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

E na hipótese, como cediço, o pleito anulatório de inventário extrajudical diz
respeito por elementar à validade do ato jurídico que ele corporifica.
Logo, encerrando a demanda pedido dessa natureza, o quantum respectivo
era mesmo de ser estabelecido na exata proporção da cifra perquirida
ainda que por via oblíqua, indireta ou transversa pelo autor, na esteira do
in verbis:
que determina o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil,
(...)
Assim, posto que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico
pretendido, tratando-se de ação anulatória de inventário, tem-se que o valor da
causa deve guardar correspondência com o valor dos bens partilhados, ou
seja,
do numerário repatriado.
1/6
Até porque, na espécie, colhe-se já da petição inicial que a pretensão do
autor, uma vez lograda a pretensa declaração de nulidade do inventário,
era invalidar a partilha levada a cabo extrajudicialmente pela ré e angariar
para si a propriedade dos aludidos bens.
Logo, considerando-se que o proveito econômico originalmente perquirido
se reporta ao direito à
(um sexto) de quantia em real correspondente a
1/6
R$ 5.205.894,89 (cinco milhões, duzentos e cinco mil e oitocentos e
noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), o valor da causa
adequado à hipótese consubstancia o montante R$ 867.649,15 (oitocentos
e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quinze
centavos), retificando-se o valor da causa nesta oportunidade.
(...)
Por fim, tratando-se o objeto da presente demanda de anulação de partilha
e sendo o seu conteúdo econômico mensurável, inviável, na hipótese, o
devendo ser fixados nos moldes
arbitramento dos honorários por equidade,
dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2.o e 3.o, do Código de
Processo Civil, conforme tese estabelecida por ocasião do julgamento do REsp
1906618, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de
Justiça (Tema 1.076), verbis:
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico
da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância
dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código
de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na
lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor
da causa for muito baixo”.
Assim, considerando o que restou consolidado pelo julgamento do Tema
1.076 do C.STJ, tenho para mim ser defeso ao magistrado fixar a verba
honorária por equidade, de modo que, no caso sub judice, os honorários
deverão ser arbitrados no montante de 10% do valor da causa atualizado.
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, tenho
por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais
e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo fundamentado
e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.

o valor da causa, nas ações em
De acordo com entendimento do STJ,
que se busca a modificação de ato jurídico, deve corresponder ao montante do ato
controvertido,
(AgInt no
nos termos do
II, do

art. 292,
CPC/15
AREsp n. 2.615.828/SP
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
29/8/2024)
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO PAULIANA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO ATO OU O DE SUA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
PARTE CONTROVERTIDA
Nas
ações anulatórias, o valor da causa corresponde ao valor do ato jurídico
cuja anulação se pretende, nos termos do
do Código de
art. 292, inciso II
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Processo Civil
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.891.760/GO
julgado em
DJEN de
)
23/3/2026,
26/3/2026.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA
CAUSA.
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RECURSO
COM
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
§ 2o, DO CPC. TERCEIRO EMBARGOS DE
ART. 1.026,
DECLARAÇÃO. MULTA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que o valor da causa deve corresponder à parte
controvertida ou ao valor do ato, na forma do artigo 292, inciso II, do
. 2. Evidenciado o caráter
Código de Processo Civil. Precedentes
manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de
questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do
do Código de Processo Civil. 3. Agravo conhecido para conhecer do
art. 1.026
recurso especial e negar-lhe provimento
, relator Ministro
(AREsp n. 2.122.206/RJ
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
1/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
AÇÃO ANULATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO
AO
VALOR
DA
CAUSA.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE OS RÉUS. ART. 292,
II e § 3o, DO
. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA DO VALOR
CPC/2015
. 1. Tendo o
DA CAUSA COM O CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO
recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015
), devem ser exigidos os requisitos de
(CPC/2015
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
,
3/2016/STJ.
CPC/2015
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que de
forma contrária aos interesses da parte. 3. O
do Código de Processo
art. 292
Civil estabelece que, na ação que tiver por objeto a validade de ato jurídico,
o valor da causa será correspondente ao valor do ato ou o de sua parte
, cabendo ao juiz corrigir o valor da causa quando verificar que ele
controvertida
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. 4. No caso, o
Consórcio autor requereu a anulação da decisão que declarou o Consórcio
corréu vencedor da licitação, com a consequente anulação dos atos posteriores,
inclusive do contrato firmado entre os réus. 5. Assim, tendo sido expressamente
pleiteada a anulação do contrato, o valor dele corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão nos autos e, nos termos do
II, do
,
art. 292,
CPC/2015
deve ser estabelecido como valor da causa. 6. Agravos conhecidos para dar
parcial provimento aos recursos especiais.
, relator
(AREsp n. 2.134.995/SP
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
18/6/2024.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
a pretensão
Além disso, incorre no óbice contido na Súmula 7/STJ
voltada para alterar os critérios utilizados pela instância de origem para fixação
.
do valor da causa
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
BENEFÍCIO ECONÔMICO.
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações
possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa
2.
deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto ao efetivo
proveito econômico buscado pelo autor, nesta hipótese, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida
3. Inadmissível o recurso
no âmbito desta Corte, a teor da

Súmula n. 7/STJ
especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com
a jurisprudência do STJ
). Exegese do
IV, do CPC.
(Súmula n. 83/STJ
art. 292,
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.636.433/BA
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA.
§ 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DE
ART. 292,
. 1. "O
§ 3°, do
MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ
art. 292,
CPC determina que 'o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da
causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em
caso em que
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor,
se procederá ao recolhimento das custas correspondentes'" (AgInt nos EDcl no
AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.065.207/RS
Turma, julgado em 13.11.2023, DJe de 16.11.2023). 2. Não cabe, em recurso
3. Agravo
especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
interno a que se nega provimento. (AgInt no
, relatora
AREsp n. 2.444.084/SP
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
12/9/2024.
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DOS DEMANDADOS. 1. O valor da causa, mesmo nas ações declaratórias,
deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. Precedentes. 2.
A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante,
para modificar as premissas acerca do valor atribuído à causa e do
proveito econômico, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
.
Precedentes.
3.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
Justiça
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.977.391/SP
DJe de
)
3/4/2023,
11/4/2023.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO DEMANDANTE. REEXAME FÁTICO DOS
. 1. A jurisprudência do STJ firmou o
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ
entendimento de que o juiz deverá arbitrar, à luz do caso concreto, o valor da
causa quando verificar que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
).
(Súmula n. 7/STJ
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.873.301/SP
julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
15/12/2021.

Outrossim, o aresto recorrido encontra apoio na orientação
, que
jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte, conforme o Tema 1076
estabelece que a fixação dos honorários deve observar o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa.
A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
. 1. Ação de
TEMA 1.076/STJ
adjudicação compulsória. 2. Nos termos da tese fixada por esta Corte no
Tema 1.076, "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
situações não presentes na espécie. 3. Recurso especial conhecido e
baixo",
provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.205.275/RN
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56335137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 25812b9c-726d-4198-9f06-a5240c01e7f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.556.706 / SP
Número Registro: 2024/0024666-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10955171120208260100 1095517112020826010011338656420218260100 11338656420218260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO AURELIO NICODEMO PARIZ RAUCCI
ADVOGADO
: CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES RODRIGUES ALVES -
SP187093
AGRAVANTE : ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER
AGRAVANTE : PATRICIA RAUCCI
AGRAVANTE : TEREZINHA RAUCCI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JOAO RAUCCI FILHO
ADVOGADOS : RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
RAPHAEL ROSSI DE MATOS - SP310053
ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP286531
ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES BORGES NETO - SP473262
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER
AGRAVADO
: PATRICIA RAUCCI
AGRAVADO
: TEREZINHA RAUCCI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOAO RAUCCI FILHO
ADVOGADOS : RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
RAPHAEL ROSSI DE MATOS - SP310053
Documento eletrônico VDA56642510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:07
Código de Controle do Documento: f0670b16-d7c5-4b95-8327-bb609920996d

ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP286531
ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES BORGES NETO - SP473262
AGRAVADO
: MARCO AURELIO NICODEMO PARIZ RAUCCI
ADVOGADO
: CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES RODRIGUES ALVES -
SP187093
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER
AGRAVANTE : PATRICIA RAUCCI
AGRAVANTE : TEREZINHA RAUCCI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JOAO RAUCCI FILHO
ADVOGADOS : RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
RAPHAEL ROSSI DE MATOS - SP310053
ELAINE CRISTINE ZORDAN KELLER (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP286531
ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES BORGES NETO - SP473262
AGRAVADO
: MARCO AURELIO NICODEMO PARIZ RAUCCI
ADVOGADO
: CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES RODRIGUES ALVES -
SP187093
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:07
Código de Controle do Documento: f0670b16-d7c5-4b95-8327-bb609920996d